Tribunal: TJSP
Processo: 1000781-17.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Pedido julgado improcedente. Insurgência da embargante. Admissibilidade. Cheque prescrito. Ausência de circulação do título que possibilita discussão sobre a causa subjacente. Indícios de prática de agiotagem demonstrados, pelas mensagens de whatsapp trocadas, bem como pelas anotações de pagamento da dívida no verso do cheque e pelos comprovantes de depósitos bancários

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Pedido julgado improcedente. Insurgência da embargante. Admissibilidade. Cheque prescrito. Ausência de circulação do título que possibilita discussão sobre a causa subjacente. Indícios de prática de agiotagem demonstrados, pelas mensagens de whatsapp trocadas, bem como pelas anotações de pagamento da dívida no verso do cheque e pelos comprovantes de depósitos bancários mensais realizados na conta da embargada. Recorrida que não se desincumbiu de comprovar que é credora da quantia mencionada na petição inicial e de que os valores depositados referem-se a outro negócio jurídico. Reforma da decisão que se impõe.

Recurso provido para julgar procedente o pedido dos embargos monitórios e improcedente o pleito monitório.